Tribunal: TJDFT
Processo: 0000786-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ESTRITA NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE DO FATO E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. APELO NÃO PROVIDO.
1. O recebimento dos recursos submetidos ao rito do Estatuto da Criança e do Adolescente no efeito meramente devolutivo coaduna-se com os princípios do melhor interesse do infante, da prioridade absoluta e da necessidade de pronta atuação do Estado. No mais, ausente a demonstração de dano irreparável, rejeita-se a preliminar de recebimento do recurso no duplo efeito.
2. Não é possível acatar o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (consumo), quando as circunstâncias que revestem o caso não conferem suporte à versão defensiva de que a substância apreendida se destinava a uso próprio, pois dissociada de outros elementos de prova.
3. A internação é medida excepcional, somente podendo ser aplicada em caso de estrita necessidade e desde que presentes algumas das hipóteses do art. 122 do ECA. Não é menos certo, porém, que, em alguns casos, ela é a única medida capaz de interromper a escalada criminosa de determinados adolescentes, incutindo-lhes senso de responsabilidade, e lhes propiciando efetiva ressocialização.
4. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação, considerando as circunstâncias graves em que praticado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, as condições pessoais e sociais desfavoráveis da representada, a reiteração na prática de atos infracionais e o descumprimento injustificado de medidas anteriores.
5. Apelação conhecida e desprovida.